Tribunal: STF
Processo: RE 1477526
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INGRESSO EM ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONSTATAÇÃO TARDIA DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NA UNIVERSIDADE COMO COTISTA. VÁRIOS SEMESTRES JÁ CURSADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação interposta contra sentença do Juízo Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que denegou a segurança pleiteada com vistas à declaração de ilegalidade do resultado do recurso interposto à banca recursal de heteroidentificação e à suspensão do julgamento do recurso administrativo nº 23113.041529/2021-94, abstendo-se a autoridade coatora de realizar o cancelamento damatrícula do apelante.



    2. Regularmente matriculado na Universidade e cumpridos todos os requisitos do edital de ingresso, especialmente a autodeclaração, foi o impetrante surpreendido com sua convocação pelo Edital nº 58/2021/PROGRAD, em 14/10/2021, que prevê a 'apuração de denúncias de possíveis irregularidades na autodeclaração de pretos ou pardos', cujo resultado, em caso de não obtenção da validação, pode ensejarem cancelamento da matrícula e considerado indício de fraude para fins penais. Alega que, após avaliação pela banca, a qual se submeteu no dia 26/10/21, o seu processo foi indeferido, sem que se fossem justificadas as razões do indeferimento.



    3. A instituição de comissão para a avaliação da autodeclaração com base em características fenotípicas foi reconhecida tanto pelo Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo nº 0006341-76.2017.00.0000), como pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF n.º 186/DF e da ADC nº 41/DF. Cabível, portanto, a adoção do procedimento em referência para a aferição da veracidade das informações prestadas por candidatos autodeclarados passíveis de serem contemplados com vagas reservadas.



    4. O processo de seleção ao qual o impetrante se submeteu remonta ao ano de 2016 (Edital Nº 32/2016/PROGRAD), que tratava especificamente de Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFS 2017 - SISU/MEC 2017.1, antes, portanto, da regulamentação do procedimento de heteroidentificação (Portaria Normativa n.º 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), entremostrando-se contrária ao primado da segurança jurídica a aplicação retroativa desse procedimento de verificação para apanhar situações já consolidadas pelo decurso do tempo.



    5. A documentação anexada demonstra que o impetrante é aluno do Curso de Medicina da UFS desde o período letivo de 2017, sendo despropositada a conduta da ré, nesse cenário, à vista da necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.



    6. Nesse sentido, já se decidiu: PROCESSO: 08057444020214058500, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 06/09/2022; PROCESSO: 08015462220194058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 19/10/2021; TRF 4.ª Região, Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 5005116-64.2012.4.04.7102, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR, Julgamento Data: 30/11/2016.



    7. Não se vislumbra, no ato praticado pela ré, proveito para quaisquer das partes. Ao reverso, o reconhecimento da incompatibilidade declarada pela comissão de heteroidentificação da ré, além de não se traduzir em liberação de vagas reservadas para outros candidatos (o processo seletivo objeto da controvérsia remonta ao ano de 2016), importa inexorável prejuízo para ambas as partes, na medida emque priva o impetrante de dar continuidade à sua graduação após o decurso de 4 (quatro) anos da data do seu início, em manifesto prejuízo financeiro para a própria ré.



    8. O reconhecimento (ainda que tácito) de que o impetrante reúne as condições para ser considerado cotista (a partir de sua própria declaração) gerou para aquele a legítima expectativa de que poderia ocupar uma das vagas reservadas previstas no Edital nº 32/2016, expectativa reforçada pelas sucessivas renovações de sua matrícula a cada novo período letivo.



    9. Apelação provida para conceder a segurança pleiteada e anular a decisão emitida pela questionada banca de heteroidentificação, autorizando-se o retorno definitivo da parte impetrante, como discente, ao Curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente